Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos etc. O requerimento de retirada do processo da pauta virtual em que estava inserido para julgamento, formulado pelos embargantes Leandro da Silva Santana e Leandro da Silva Santana – ME, já fora atendido, consoante o teor da certidão1 emitida pela egrégia Secretaria da 1a Turma Cível, donde derivara o redirecionamento dos embargos para o fluxo de rotinas de inserção em pauta presencial, com a subsequente abertura de prazo para apresentação de inscrição de sustentação oral ou pedido de preferência, quando da sua publicação. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado. Prossiga-se, pois, aguardando-se a finalização dos procedimentos de inclusão do processo em pauta presencial para julgamento por videoconferência. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator